Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523 DO CPC. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. DESCONTO EM FOLHA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS EXCLUÍDOS DA BASE DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de obrigação de prestar alimentos, rejeitou a impugnação do executado sobre o cálculo do débito apresentado pela Contadoria Judicial.

2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se limitar às matérias suscitadas no processo de origem e enfrentadas na decisão agravada. Portanto, não cabe, neste recurso, discutir se o depósito judicial realizado pelo executado/agravante tem o condão de afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.

3. Os juros moratórios e a correção monetária são consectários lógicos e legais da condenação e incidem desde o vencimento de cada prestação inadimplida, conforme arts. 397 e 1.710 do CC.

4. O dever de prestar alimentos e cumprir o título executivo judicial foi imposto ao executado, ora recorrente, razão pela qual não pode atribuir ao órgão pagador de sua remuneração a responsabilidade pela mora e pelo equívoco nos descontos da prestação alimentícia em seu contracheque.

5. Em observância aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, os alimentos devidos pelo executado/agravante devem incidir sobre a remuneração recebida em função do serviço prestado, mesmo que de forma transitória, excluindo-se da base de cálculo apenas os descontos compulsórios ou obrigatórios, ou seja, aqueles referentes à contribuição previdenciária e ao imposto de renda retido na fonte.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.